Tribunal: TJDFT
Processo: 0714009-98.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714009-98.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MILTON APARECIDO CORREA APELADO: MARIA DA PENHA RAPOSO VIEIRA, CARLOS LEITAO RAPOSO, FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por MILTON APARECIDO CORREA (ou MC Escritório Imobiliário, ou MC Imóveis) contra a sentença (ID 47857907) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga na ação cominatória cumulada com reparação por danos morais e materiais ajuizada em seu desfavor e de outro, por MARIA DA PENHA RAPOSO VIEIRA e CARLOS LEITÃO RAPOSO, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes. Considerando que o preparo foi recolhido em 18/05/2023 (ID 47857913), isto é, posteriormente à interposição do recurso (17/05/2023), em atenção ao contido no arts. 1.007 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[1], concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a parte agravante recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil[2], sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-se para análise do mérito. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.